Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707391-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. TERRACAP. ADPF 949-DF. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está configurada a necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel localizado na ADE, Conjunto 9, Lote 19, Região Administrativa de Samambaia. 2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas na regra do art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949, concluiu que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, antecessora da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.1. No entanto, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno não se confunde com o das entidades de direito privado respectivas em razão da autonomia a elas conferida. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 100 da Constituição Federal, defendendo a aplicação do regime de pagamento por precatórios, diante da condição de empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 253 do STF e a ADPF 987. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Por fim, quanto ao Tema 253/STF e à ADPF 987, nada a prover, pois esses sequer foram objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015